Tribunal: TJPA
Processo: 0010979-13.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010979-13.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ DIEGO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. EMISSÃO DE 2ª VIA. RECUSA. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVISSIMA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. AUSENTE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE FIRMADA EM IRDR. APLICABILIDADE DO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. DECISÃO QUE SE TORNOU DEFINITIVA SENDO OBJETO DESTA APELAÇÃO.

1.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou
procedente o pedido, confirmando a liminar deferida em sede de tutela antecipada, permitindo a realização de todos os exames necessários à renovação/emissão de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação – CNH;

2. Consta dos autos que o autor,
em
29/10/2009, obteve permissão para conduzir veículos automotores na “Categoria AB” e, ao término do período de 1 (um) ano da concessão da permissão para dirigir, obteve documento definitivo, emitido em 18/11/2010
. Contudo, em setembro/2014 ao tentar renovar sua habilitação, teve seu pedido negado ao argumento de que, em
28/03/2010
,
quando detinha apenas “Permissão” para dirigir, teria cometido “infração de natureza gravíssima”
;

3. Ainda sob a vigência do CPC/73, o réu interpôs Agravo Retido contra decisão de deferimento de tutela antecipada, reiterado por ocasião da interposição da apelação; sentença que confirmou a tutela deferida; agravo retido prejudicado;

4. Fixada a tese em IRDR impõe-se a reforma da sentença;

5. Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação definitiva será conferida ao condutor ao término de 1 (um) ano da concessão da Permissão para Dirigir, desde que o candidato aprovado na formação de condutores não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média;

6. Fazendo a subsunção do caso concreto à norma, chega-se à conclusão de que o condutor cometeu infração quando estava no período permissionário. Nesse contexto as conclusões da sentença não estão em consonância com o disposto no art. 148 do CTB e com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça no IRDR;

7. Inocorrência da prescrição da infração, pois, entre a data da autuação
(28/03/2010) e a data da negativa de renovação de CNH (setembro/2014), não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos;

8. Remessa Necessária e Apelação conhecidos. Apelação provida, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos do autor, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como não evidenciada a prescrição administrativa. Em remessa necessária, sentença alterada de acordo com o provimento recursal.

Inversão do ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação e
dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa
; em reexame, sentença alterada de acordo com o provimento recursal. Tudo nos termos da fundamentação. Inversão do ônus de sucumbência,
cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 25/04/2022 a

02/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se remessa necessária e de recurso de apelação (Id 541071) interposto pelo
DEPARTAMENTO DE

TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença (Id 541070), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível

e Empresarial de

Santarém que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
ajuizada

por
LUIZ DIEGO SILVA SOUZA
, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a liminar deferida, permitindo a realização

de todos os exames necessários à revalidação da carteira nacional de habilitação.

Sustenta, a autarquia estadual, preliminarmente, pela apreciação do agravo retido (Id 541068) interposto e, no mérito, que seja a apelação provida para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido do autor.

Em suas razões, o apelante postulou a reforma da sentença aos seguintes argumentos:

a) violação do art. 148, §3º do CTB, pois a habilitação definitiva só será concedida ao condutor que não tenha cometido infração no período de permissão; b) que a CNH é concedida com base no poder de polícia; d) não estando o prazo prescricional esgotado; e) proibição de renovação de CNH não configura penalidade, visto que a expedição é uma mera expectativa de direito.

Contrarrazões ao recurso (Id 541072).

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões (Id 541072-pág.12).

Despacho determinando o sobrestamento do processo (Id 1503845).

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC de que o processo nº 0009932-55.2017.814.0000, representativo de controvérsia, foi julgado tendo sido fixado tese; ressaltada, ainda, a necessidade de decisão com movimento específico nos sistemas judiciais, de dessobrestamento, antes a análise do feito (Id 7742877).

Manifestação do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id 8274087).

Despachei determinando o dessobrestamento do feito (ID 8755121).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Dessobrestamento do processo

De início esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, relatora do Processo nº 0009932-55.2017.814.0000- Representativo de Controvérsia, que foi julgado, em definitivo, sendo fixada a seguinte tese:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho o presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica:

A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD
,
não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação
, como preceitua o §4º do art.148 da CTB,
desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquena
l.

O julgado foi assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento.

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de

forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em

julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor,

presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento

ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º

e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança

constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de

norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário

nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da

fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

Considerando que os presentes autos se amoldam ao que foi definido na tese, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e dos recursos de agravo retido e de apelação.

Ressalta-se que as insurgências serão analisadas à luz do Código de Processo Civil/1973, visto que o direito à recorribilidade da decisão e a interposição da mesma se deram antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, sendo este último inaplicável às hipóteses pendentes de julgamento em virtude do princípio “
tempus regit actum”.

Agravo retido

Ainda na vigência do revogado CPC de 1973, o DETRAN interpôs
agravo retido
(Id 541068) contra a decisão
que deferiu a concessão de tutela antecipada com vistas a permitir que o autor realizasse todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Inicialmente, no que tange ao agravo retido interposto pela autarquia estadual, registro que, com a prolação da sentença de mérito, que confirmou a liminar deferida em tutela antecipada, resta prejudicando o recurso em referência, na medida em que a decisão que deferiu a liminar já não mais subsiste, tendo sido integralmente substituída pela sentença.

Nesta linha de entendimento, seguem os julgados:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO. ALGODÃO EM PLUMA. CONSTATAÇÃO DA NÃO PERICULOSIDADE DO PRODUTO AUTUADO NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO

I - Prolatada a sentença de mérito, resta prejudicado o agravo retido interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, posto que já não mais subsiste tal decisão, sendo integralmente substituída pela sentença concessiva da ordem.

II - Na caso em exame, constatado o fato, pela própria autoridade coatora, de que o produto "algodão em pluma" não seria considerado perigoso, verifica-se que não merece reparos o julgado recorrido que suspendeu as autuações questionadas na espécie.

III - Agravo retido prejudicado. Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.

(AMS 200634000210009, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:19/09/2012 PAGINA:22.)
– grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELAÇÃO 1 - COBRANÇA EM EXCESSO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO -
APELAÇÃO 2 - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO QUE SE TORNOU DEFINITIVA SENDO OBJETO DESTA APELAÇÃO
- MÉRITO - EFETIVAÇÃO DO PLANO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS TELEFÔNIAS - CONFISSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA.
Não é de ser julgado o agravo retido, eis que foi exarada sentença confirmando a liminar (fls.961-965) que fora seu objeto, tornando definitiva aquela decisão. Logo, considerando que o recurso de apelação ataca o teor da sentença que confirmou aquela liminar, é inafastável a consequência da perda do objeto daquele recurso retido
.APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDA.AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1128193-1 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Gamaliel Seme Scaff - Unânime - J. 25.06.2014)

(TJ-PR - APL: 11281931 PR 1128193-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 25/06/2014, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1372 17/07/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR CONFIGURADOS.
SENTENÇA CONFIRMADA. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO
. 1.
Agravo retido interposto pela CEF prejudicado, uma vez que toda a insurgência nele deduzida está contemplada no recurso de apelação.
2. O procedimento cautelar tem natureza acessória, razão pela qual deve acompanhar o processo principal ( CPC/73, art. 796). 3. Julgados parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na ação principal, na qual se buscava ampla revisão dos contratos bancários aos que estão vinculados os títulos cambiários que foram levados a protesto, estão confirmados os requisitos da tutela cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual se justifica a manutenção da sentença que confirmou a liminar deferida de sustação de protesto objeto da lide. 4.
Agravo retido não conhecido
. 5. Apelação a que se nega provimento. 6. Proferida a sentença na vigência do CPC revogado, inaplicável o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

(TRF-1 - AC: 00073364420114013803, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 15/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 20/09/2021 PAG PJe 20/09/2021 PAG)

Dessa forma resta prejudicado o agravo retido da autarquia estadual.

Passo, assim, à análise do recurso de apelação.

Apelação

Trata-se remessa necessária e de recurso de apelação (Id 541071) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença (Id 541070), proferida pelo juízo da 6ªª Vara Cível Empresarial

de Santarém, que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
LUIZ DIEGO SILVA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a liminar deferida em sede de tutela antecipada, permitindo a realização de todos os exames necessários à revalidação da carteira nacional de habilitação.

Em suas razões, o apelante suscita as seguintes teses: a) preliminarmente requer que conheça do agravo retido nos termos do art. 523 do CPC, por ocasião do julgamento da apelação; b) violação do art. 148, §3º do CTB, pois a habilitação definitiva só será concedida ao condutor que não tenha cometido infrações no período de permissão; c) que a CNH é concedida com base no poder de polícia, não estando o prazo prescricional esgotado; d) defendeu a impossibilidade de renovação da CNH definitiva em virtude

da regularidade da pontuação lançada no sistema.

Em IRDR (proc. 0009932-55.2017.814.0000) o Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho o presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica:

A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Da leitura da tese chega-se à conclusão que inexiste óbice ao superveniente ato administrativo de cancelamento da habilitação e ausência de impedimento para que a Administração exija que o condutor se submeta a novo processo de expedição da sua CNH.

Na tese fixada, temos 4 (quatro) requisitos:
1)
expedição e CNH na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração;
2)
devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa;
3)
infração de trânsito que coloque em risco à segurança no trânsito;
4)
a não incidência da prescrição.

Na inicial, narra o autor que em
29/10/2009 obteve permissão para conduzir veículos automotores na “Categoria AB”
(ID

541067- pág.12). Afirma, ainda, que ao término do período de 1 (um) ano da concessão da permissão para dirigir, nos termos do art. 148, §3º, do CTB,
obteve o documento definitivo, emitido em 18/11/2010
com validade até
03/04/2014
. Contudo, em setembro/2014 ao tentar renovar sua habilitação, teve seu pedido negado, ao argumento que em
28/03/2010
,
quando detinha apenas “Permissão” para dirigir, teria cometido “infração de natureza grave”
(AIT D70043797)

Nas razões recursais o DETRAN argui violação a
o art. 148 e seus §§ 2º, 3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

2º
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
.

§ 4º
A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
, tendo em
vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação
.

Como se observa da legislação de trânsito, a Carteira de Habilitação definitiva será conferida àquele candidato aprovado nos exames de habilitação que não tenham cometido nenhuma infração de natureza grave
ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
no período de 1 (um) ano, a contar da concessão de Permissão para Dirigir.

Na demanda em análise, o condutor
obteve Permissão para Dirigir em 29/10/2009, com duração de 1 (um) ano,
e recebeu a
CNH definitiva em 18/11/2010, válida até 03/04/2014.

Extrai-se dos autos que o condutor
cometeu infração de natureza grave em 28/03/2010 (
AIT D70043797), portanto, ao tempo em que era
permissionário do direito de dirigir,
e que o cometimento dessa infração autoriza a negativa de obtenção da CNH definitiva por disposição do § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Não há nos autos a cópia do processo administrativo de autuação da infração, não tendo o apelado se insurgido sobre essa questão, assim como não suscitou nenhum vício no lançamento da infração, sendo legítimo o registro
.

Das informações constantes dos autos, extrai-se que o condutor teve sua

permissão para dirigir concedida e
m

29/10/2009, com validade de 1 (um) ano, sua CNH definitiva concedida em 18/11/2010
com validade até
03/04/2014
e cometeu infração de natureza gravíssima em 28/03/2010, portanto ao tempo em que era permissionário e que teve a recursa da renovação de CNH em setembro/2014 , não tendo decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre a data da infração 28/03/2010 e a data da recusa de renovação (setembro/2014).

Nesse contexto, as conclusões da sentença não estão em consonância com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000.

Diante dos fundamentos acima esposados, deve a apelação do DETRAN ser conhecida e provida, reconhecendo a incidência do art. 148, §§3º e 4º na espécie.

Da inversão do ônus de sucumbência

Em decorrência do provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, necessária a
inversão
do ônus sucumbencial, deve a parte autora arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários de
sucumbência
, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.
20
,
§ 4º
, do
CPC/73
, correspondente ao art.
85
,
§ 8º
, do
CPC/15
, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação.
Dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa
; em reexame, sentença alterada de acordo com o provimento recursal. Tudo nos termos da fundamentação. Inversão do ônus de sucumbência,
cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém-PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2022